Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-71.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002727-71.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 899.641.521-91 (APELADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JESUS SILVA SOUZA - CPF: 052.413.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO - CPF: 033.208.161-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1002727-71.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta/MT

Apelante (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

Sergio Pereira de Souza

Apelado (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

Sergio Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. COMPROVADA A AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VONTADE EM OFENDER SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Apelante foi denunciado, com incurso nas penas do art. 331, do Código Penal, pelo fato de que, no dia 29/03/2024, teria desacatado a funcionário público (policiais militares) no exercício da função, com ofensas de baixo calão. Nas razões de apelação alega que não houve qualquer prejuízo ao exercício funcional da autoridade policial e que há fragilidade do conjunto probatório, devendo prevalecer à presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

2. O Ministério Público interpôs recurso de apelação no qual pretende a condenação do Apelado ao pagamento de dano moral coletivo às vítimas.

3. O artigo 331, do Código Penal, dispõe que: “
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a 02 (dois) anos, e multa
”.

4. Da análise dos autos, verifico que restou evidenciado que o Apelante proferiu palavras de baixo calão contra a honra dos policiais militares que estavam no exercício de suas funções, fato que tipifica o crime de desacato (CP, art. 331).

5. Conforme consta na sentença recorrida: “
A materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas através do boletim de ocorrências (Id n. 148950477) e da prova oral produzida em Juízo. Durante a instrução do processo as testemunhas João Luiz de Oliveira e Welder Douglas Grutka da Purificação, Policiais Militares, relataram que foram acionados via central de operações para comparecerem ao local dos fatos aonde supostamente havia pessoa portando arma branca e, ao tentarem realizar a busca pessoal no réu, este proferiu palavras de baixo calão direcionadas aos agentes policiais, manando-os “à puta que pariu”, sendo necessário o uso de força policial para contenção do acusado. Por sua vez, o réu não foi interrogado em Juízo por ser revel. Dessa forma, restou claramente provado nos autos que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, incorrendo na prática do crime de desacato”.

6. Quanto à pretensão recursal do Ministério Público para a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tal pleito não merece acolhimento, isto porque, para a fixação do dano moral coletivo deve haver instrução processual especifica para fins de se verificar a relevância do dano causado à sociedade, sendo reconhecido somente quando configurado lesão grave à moralidade pública, o que não verifico no caso.

7. Neste sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 91, I, DO CP; 63, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL PEDIDO.

1.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
(EREsp n. 1 .342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2055996 MG 2023/0062910-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

8. O promotor de justiça proferiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, conforme cota juntada em 30/06/2025, id. 296491373.

9. A sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o Réu nas penas do crime tipificado no art. 331 do CP e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou às entidades públicas, a qual deverá ser cumprida à razão de oito horas semanais durante 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do réu quanto à reparação do dano moral coletivo não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5°, da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025